Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-44.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESACATO – 1. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
2. Considerando a gravidade das ações, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-44.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (VÍTIMA), TIAGO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 715.369.511-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 550.137.401-34 (VÍTIMA), MARCIO SAMPAIO DE PAULA - CPF: 954.877.271-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE
RESISTÊ
NCIA
, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

E DESACATO
– 1.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2
. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE –
3
. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

2
. Considerando a gravidade das
ações,
mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Pereira
d
os Anjos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1008800-37.2022.8.11.0037
, condenando-o pela prática dos crimes de
resistência (art. 329 do Código Penal), lesão corporal
no âmbito doméstico (art. 129, caput e §12 do Código Penal) e desacato (art. 321 do Código Penal)
, à pena
1 (um) ano e
2 (dois) meses de detenção
. Ademais, no referido édito judicial, o apelante foi condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
s
vítima
s
para reparação dos prejuízos sofridos em razão da infraç
ão.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
169489641
, requer o afastamento da condenação à reparação de danos as vítimas em razão da inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do
processo
, ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
169489645
, requer o desprovimento do
presente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
169701660
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
169489598
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 27 de dezembro de 2.020, por volta das 22h40min, na Avenida São João, Centro, e também nas Ruas Blumenau e Rondonópolis, todas nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado TIAGO PEREIRA DOS ANJOS desacatou o funcionário público ALLAN VITOR SOUZA DA MATA, Delegado de Polícia, no exercício da função; opôs-se a execução de ato legal e ofendeu a integridade corporal de ALLAN VITOR SOUZA DA MATA, causando-lhe lesões de natureza leve; e, ainda, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários públicos MÁRCIO SAMPAIO DE PAULA e ELIANE ALVES DAS SILVA, competentes para executá-lo.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado era caroneiro em um veículo conduzido por ANTÔNIO BARBOSA DE MOURA, que dirigia de forma perigosa e em situação de embriaguez na Avenida São João, fato presenciado pelo Delegado de Polícia ALLAN VITOR SOUSA DA MATA, que se encontrava de plantão e em deslocamento para a sua residência, razão pela qual decidiu acompanhar e abordar o motorista. Após a ordem de parada e a identificação por parte da autoridade policial, o motorista ANTÔNIO BARBOSA DE MOURA estacionou o veículo na Rua Blumenau e, como estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, foi-lhe dada voz de prisão (fato objeto de processamento em outros autos). Nesse instante, o denunciado TIAGO PEREIRA DOS ANJOS, que estava na condição de passageiro
e também
embriagado, passou a desacatar a Autoridade Policial, indo a sua direção e esbravejando: “Vai tomar no seu
cú
, filho da puta, me mata com sua arma” (ID 46732994, pág. 45-IP). Em seguida, ALLAN VITOR identificou-se novamente como Delegado de Polícia e como TIAGO repetiu as ofensas, foi-lhe dada também voz de prisão por desacato, fato que o deixou ainda mais agressivo. ALLAN VITOR, percebendo que o denunciado TIAGO foi até carro com a intenção de sair do local conduzindo o veículo, o empurrou e
retirou a chave da ignição, sen
do que este último disse: “me mata com essa arma, vai tomar no
cú
, filho da puta, vamos ver se eu vou ser preso” e desferiu um soco contra o Delegado, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de ID 49041940-IP,
sendo: equimose em região fron
tal à direita e à esquerda; equimose em terço médio do braço esquerdo anterior e escoriação em punho direito anterior. Em seguida, o denunciado TIAGO evadiu-se a pé do local, mas uma equipe da Polícia Civil foi acionada e foi ao seu encalço e, ao locali
zá-lo na Rua Rondonópolis, o de
nunciado opôs-se à execução daquele ato legal, resistindo ativamente contra os policiais MÁRCIO SAMPAIO DE PAULA e ELIANE ALVES DA
S SILVA, os quais, porém, logra
ram êxito em prendê-lo e, durante a verificação, localizaram um mandado de prisão em aberto em seu nome por homicídio

[...]
.

A materialidade e autoria dos crimes
de resistê
ncia
, lesão corporal no âmbito doméstico

e desacato
descritos na peça acusatória não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a indenização pecuniária referente
aos danos morais decorrentes da infraç
ão
que lhe foi imposta
pelo juízo de primeiro grau
, ou a diminuição do valor estipulado
.

Sendo a
ssim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
169489631
):

[...]
IV - DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA

41.
Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

42.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu da vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.
43.
Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva.
[...]
.
Destaques no original

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pelas vítimas.
Logo

na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, houve possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

No entanto, não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Logo, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

De outro viés, n
o que diz respeito à redução do valor da indenização, impende-se concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes.
Além do mais, impende ater-se à capacidade econômica do apelante, que é diminuta, ante a
sua
remuneração alegada em fase policial (R$ 1.500,00) e à escolaridade também reduzida (alfabetizado), fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando indenizatório.

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral a ser pago por ele para cada uma das vítimas.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por

Tiago Pereira
d
os Anjos

para reduzir

o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023